Tribunal: STJ
Processo: 0001512-16.2011.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828795 - SP (2024
/0484776-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
SÚMULA N. 284, STF E SÚMULA N. 182, STJ. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão da Quinta Turma que, por
unanimidade, não conheceu de agravo regimental, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão da Presidência que aplicou a Súmula n.
284, STF.
2. O embargante alega omissão na decisão embargada, sustentando que o acórdão não
enfrentou a alegação de que a violação ao
do Código de Processo Penal seria
art. 155
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 284, STF, além de não ter analisado a
distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica da prova.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, afastar a
aplicação da Súmula n. 182, STJ, conhecer e prover o agravo regimental, determinando o
processamento do agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, o prequestionamento
explícito dos dispositivos constitucionais (art. 5o, LV; e
IX, da CF/88).
art. 93,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à
análise da alegação de que a violação ao
do Código de Processo Penal seria
art. 155
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 284, STF e quanto à distinção entre
reexame de prova e revaloração jurídica da prova.
5. Saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento
de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53055082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: b74ffd26-7dd7-4f1e-a7a8-4917445ae90c

6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
7. O agravo regimental não demonstrou de forma cabal que o recurso especial indicou com
precisão os dispositivos violados ou que o caso em tela não demandaria tal precisão, não
cumprindo o requisito da dialeticidade.
8. A indicação genérica de dispositivo legal supostamente violado não supre a deficiência
da peça recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A indicação genérica de dispositivo legal supostamente violado não supre a deficiência
da peça recursal.
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
III; CF/1988,
IX.
art. 619;
art. 102,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 1.317.451/PR,
Turma, julgado em 11.03.2025, DJEN de 18.03.2025; AREsp n. 2.319.383, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53055082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: b74ffd26-7dd7-4f1e-a7a8-4917445ae90c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828795 - SP (2024
/0484776-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
SÚMULA N. 284, STF E SÚMULA N. 182, STJ. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão da Quinta Turma que, por
unanimidade, não conheceu de agravo regimental, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão da Presidência que aplicou a Súmula n.
284, STF.
2. O embargante alega omissão na decisão embargada, sustentando que o acórdão não
enfrentou a alegação de que a violação ao
do Código de Processo Penal seria
art. 155
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 284, STF, além de não ter analisado a
distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica da prova.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, afastar a
aplicação da Súmula n. 182, STJ, conhecer e prover o agravo regimental, determinando o
processamento do agravo em recurso especial, ou, subsidiariamente, o prequestionamento
explícito dos dispositivos constitucionais (art. 5o, LV; e
IX, da CF/88).
art. 93,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53055085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:17
Código de Controle do Documento: aff42894-796a-4645-a5b2-2ae17cfaead5

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à
análise da alegação de que a violação ao
do Código de Processo Penal seria
art. 155
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 284, STF e quanto à distinção entre
reexame de prova e revaloração jurídica da prova.
5. Saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento
de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
7. O agravo regimental não demonstrou de forma cabal que o recurso especial indicou com
precisão os dispositivos violados ou que o caso em tela não demandaria tal precisão, não
cumprindo o requisito da dialeticidade.
8. A indicação genérica de dispositivo legal supostamente violado não supre a deficiência
da peça recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. A indicação genérica de dispositivo legal supostamente violado não supre a deficiência
da peça recursal.
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CF/1988,
III; CF/1988,
IX.
art. 619;
art. 102,
art. 93,
Documento eletrônico VDA53055085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:17
Código de Controle do Documento: aff42894-796a-4645-a5b2-2ae17cfaead5

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 1.317.451/PR,
Turma, julgado em 11.03.2025, DJEN de 18.03.2025; AREsp n. 2.319.383, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL AUGUSTO
contra acórdão da Quinta Turma que, por unanimidade, não conheceu do
FERREIRA
agravo regimental (fls. 1129-1134).
O embargante alega que a decisão embargada padece de omissão relevante,
violando o dever de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF/88). Sustenta que o
acórdão ignorou o capítulo do agravo regimental no qual a defesa, de forma expressa,
pormenorizada e dialética, combateu frontalmente a incidência da Súmula n. 284, STF,
demonstrando que o recurso especial indicou de forma inequívoca e precisa a violação
direta do
do Código de Processo Penal.
art. 155
Argumenta que a omissão reside no fato de o acórdão não ter enfrentado a
alegação de que a violação ao
do CPP constitui fundamentação suficiente para
art. 155
afastar a Súmula n. 284, STF, nem ter analisado a distinção entre reexame de prova
(vedado pela Súmula n. 7, STJ) e revaloração jurídica da prova.
O embargante requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a
omissão, reconhecendo-se que o agravo regimental impugnou especificamente a Súmula
n. 284, STF. Requer, ainda, a concessão de efeitos infringentes para afastar a Súmula n.
182, STJ, conhecer e prover o agravo regimental, e determinar o processamento do agravo
em recurso especial, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos
constitucionais (art. 5o, LV; e
IX, da CF/88) (fls. 1138-1155).
art. 93,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
A decisão embargada deve ser analisada à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, aplicado no caso, que prevê os embargos de declaração como recurso cabível para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Documento eletrônico VDA53055085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:17
Código de Controle do Documento: aff42894-796a-4645-a5b2-2ae17cfaead5

O cerne da questão é a aplicação da Súmula n. 182, STJ ao agravo regimental,
por suposta ausência de impugnação específica do fundamento da decisão da Presidência
que aplicou a Súmula n. 284, STF.
Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão atacado, tendo a
col. Quinta Turma esclarecido que "O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu
dessa obrigação, limitando- se a afirmar genericamente que os requisitos do recurso foram
preenchidos, sem contudo, impugnar o único óbice aventado na decisão atacada, qual seja:
a deficiência da fundamentação do recurso especial. A assertiva genérica de que o recurso
combateu todos os pontos da decisão recorrida não constitui argumento idôneo para
infirmar a aplicação por analogia da Súmula n. 182, STJ." (fl. 1133).
Com efeito, o agravo regimental, para cumprir a dialeticidade, deveria ter
demonstrado cabalmente que o recurso especial, de fato, indicou com precisão os
dispositivos violados, ou que o caso em tela não demandaria tal precisão, o que não
verifico nas alegações recursais apresentadas.
Registro que a indicação tardia e genérica do dispositivo, em tese, violado não
supre a deficiência da peça recursal.
A propósito:
"4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o óbice de
ausência de comando normativo do artigo de lei federal apontado como
violado ou como objeto de divergência jurisprudencial incide nas
seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia
recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é
apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo
legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto
comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que
teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é
somente de seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também
deve ser indicada expressamente" (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de
." (AgRg no
10/5/2023)
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 1.317.451/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
18/3/2025)

Desse modo, o colegiado decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua
análise, não padecendo o julgado recorrido de qualquer vício. O que pretende o
embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna
com a estreita via dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53055085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:17
Código de Controle do Documento: aff42894-796a-4645-a5b2-2ae17cfaead5

O embargante apresenta, a bem da verdade, mero inconformismo com o que
decidido nos autos, desde as instâncias singelas até os recursos anteriormente interpostos
neste Sodalício, situação que enseja, a mais não poder, o revolvimento do quanto já
sobejamente decidido nos autos, e, repita-se, é providência incabível na via eleita.
Por fim, não se revela cabível a utilização dos embargos de declaração para fins
de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal, consoante os termos do
III, da
art. 102,
Constituição da República.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53055085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:17
Código de Controle do Documento: aff42894-796a-4645-a5b2-2ae17cfaead5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0484776-9
AREsp 2.828.795 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015121620118260363 15121620118260363
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JULIO CESAR DA SILVA
CORRÉU
: VAGNER PEDRO DOS ANJOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL - SP238654
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454854343205<434@
2024/0484776-9 - AREsp 2828795 Petição : 2025/0105248-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53006956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:45:59
Código de Controle do Documento: 3A6F9A4B-A84D-4568-B071-C206C5FEE2A2